Tribunal: TJBA
Processo: 8026507-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026507-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MEGA INTERNATIONAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. BASE DE CÁLCULO DUPLA. INSTITUIÇÃO DE SISTEMÁTICA QUE MAJORA A CARGA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIO ICMS Nº 236/2021. ILEGALIDADE POR ANTECEDER LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. LEI ESTADUAL Nº 14.415/2024. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO FLUXO DE POSITIVAÇÃO. TEMA 1093/STF. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR E POSTERIOR LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas pela contribuinte e pelo Estado da Bahia contra sentença que apreciou mandado de segurança visando afastar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, bem como impugnar a sistemática de base de cálculo adotada após a edição da Lei Complementar n.º 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a legalidade da exigência do DIFAL após a LC n.º 190/2022; (ii) a validade da instituição de base de cálculo dupla para apuração do DIFAL-Contribuintes e DIFAL-Não Contribuintes; (iii) a legalidade do Convênio ICMS n.º 236/2021; e (iv) a necessidade de edição de lei estadual posterior à LC n.º 190/2022 para legitimar a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 1093 do STF, a cobrança do DIFAL depende de edição de lei complementar federal. A LC n.º 190/2022 constitui marco normativo indispensável à validade da exação, impondo a observância do fluxo de positivação tributária (previsão constitucional → lei complementar → legislação estadual superveniente).

4. A instituição de base de cálculo dupla, quando implica majoração da carga tributária dissociada do valor real da operação, afronta os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao tratamento tributário discriminatório (arts. 145, § 1.º e 152, CF).

5. O Convênio ICMS n.º 236/2021 não pode suprir ausência de lei complementar federal nem produzir efeitos anteriores a ela. A exigência do DIFAL depende, ainda, da edição válida de legislação estadual posterior à LC n.º 190/2022.

IV. CONCLUSÃO

Reconhece-se a ilegalidade da instituição de base de cálculo dupla para o DIFAL, bem como a inaplicabilidade do Convênio ICMS n.º 236/2021 e das normas estaduais que antecederam ou não observaram a LC n.º 190/2022, concedendo-se a segurança para afastar a exigência do tributo até a superveniência de legislação estadual válida. Recurso da impetrante provido. Recurso do Estado improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas n.º

8026507-72.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
Mega International Industria, Comercio, Importação e Exportação Eireli e outros e o ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DA BAHIA e
DAR PROVIMENTO
ao apelo de
Mega International Industria, Comercio, Importação e Exportação Eireli
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11